Tribunal: TJMT
Processo: 0054217-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0054217-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. FUNDESTEC. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO SOBRE VALORES RECOLHIDOS APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Repetição de Indébito Tributário, determinando que o ente público se abstenha da cobrança do FUNDESTEC, anulando os créditos tributários referentes às notificações de lançamento em desfavor da parte autora e condenando-o a restituir os valores pagos a título de FUNDESTEC, a serem apurados em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, já na fase de conhecimento, limitar o valor a ser restituído à autora a título de FUNDESTEC ao montante de R$ 136.564,45, como pretende o Estado apelante, sob o argumento de que os demais valores constantes das guias de arrecadação corresponderiam a outras contribuições legítimas, como PRODEIC e FUNDEIC, tese não apresentada em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão do Estado de limitar o valor da restituição configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, pois tal argumentação não foi apresentada em sede de contestação, quando o ente público limitou-se a defender a legalidade da cobrança do FUNDESTEC e a ilegitimidade ativa da apelada, sem fazer qualquer impugnação específica quanto aos valores indicados na inicial como objeto de repetição.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que não se conhece de matéria arguida apenas em sede recursal e não suscitada na contestação, por configurar inovação recursal, em respeito ao princípio da eventualidade e da concentração da defesa, conforme disposto no art. 336 do CPC.

5. Ainda que fosse ultrapassado o óbice da inovação recursal, a sentença não mereceria reforma ao determinar que a apuração do montante exato a ser restituído seja realizada em liquidação de sentença, fase processual adequada para se apurar o
quantum debeatur
, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: 1. Configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico a apresentação de tese defensiva em sede recursal que não foi suscitada oportunamente na contestação. 2. É adequada a remessa da apuração do valor exato a ser restituído para a fase de liquidação de sentença, especialmente quando a discussão sobre a composição dos valores recolhidos demanda dilação probatória específica.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 336, 509, 1.013, 85, § 11

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, N.U 1028922-35.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMG - AC: 10000190958991002 MG

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário no 0054217-96.2014.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados por
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli
para: a) determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha da cobrança do FUNDESTEC; b) anular os créditos tributários referentes às notificações de lançamento do FUNDESTEC em desfavor da parte autora; c) condenar o Estado de Mato Grosso a restituir os valores pagos a título de FUNDESTEC, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Na sentença, o magistrado reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 2908), concluindo que a segurança pública é atividade essencial do Estado que deve ser sustentada por meio de impostos, e não por taxa. Consequentemente, declarou inconstitucional o FUNDESTEC,

que é percentual calculado sobre o valor da TACIN, destinado ao Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural Desportivo-Tecnológico.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que há divergência entre o valor pleiteado na ação de repetição de indébito (R$ 1.028.588,43) e o montante que efetivamente corresponde ao FUNDESTEC (R$ 136.564,45). Sustenta que os Documentos de Arrecadação (DARs) juntados pela parte autora não se referem exclusivamente ao pagamento do adicional ao FUNDESTEC, mas abrangem também valores destinados ao PRODEIC, FUNDEIC e outros Fundos. Afirma que o saldo remanescente de R$ 892.147,06 engloba contribuições distintas e plenamente legítimas, não podendo ser considerado para fins de restituição de indébito.

Argumenta que a sentença deixou de correlacionar a condenação com o valor pleiteado na peça inicial, criando margem para interpretação de que a quantia indicada pela parte autora seria equivalente ao valor despendido a título de FUNDESTEC, o que não condiz com a verdade dos fatos.

Em contrarrazões, a apelada defende o não conhecimento do recurso por configurar inovação recursal, alegando que as matérias suscitadas pelo Estado de Mato Grosso não foram aventadas na contestação e nem discutidas na instância a quo. Subsidiariamente, pugna pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

Destaca que a discussão sobre a inconstitucionalidade da cobrança do FUNDESTEC já havia sido reconhecida em outra ação declaratória de no 0049679-72.2014.8.11.0041, com sentença transitada em julgado, conforme mencionado nas contrarrazões da apelada.

Ao fim, requer o apelante o provimento do recurso para reconhecer que o valor pago a título de FUNDESTEC corresponde tão somente ao valor de R$ 136.564,45, reformando-se a decisão para limitar o valor da restituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e isento de preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão do Estado de Mato Grosso de limitar, já na fase de conhecimento, o valor a ser restituído à autora, ora apelada, a título de FUNDESTEC ao montante de R$136.564,45, ao argumento de que os demais valores constantes das guias de arrecadação que instruem a inicial corresponderiam a outras contribuições legítimas, como o

PRODEIC e FUNDEIC.

Ocorre que tal argumentação não foi apresentada em sede de contestação, configurando evidente inovação recursal. Compulsando os autos, verifica-se que em contestação o Estado limitou-se a defender a legalidade da cobrança do FUNDESTEC e a ilegitimidade ativa da apelada, não tendo feito qualquer impugnação específica quanto aos valores indicados na inicial como objeto de repetição.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se conhece de matéria arguida apenas em sede recursal e não suscitada na contestação, por configurar inovação recursal vedada pelo nosso ordenamento jurídico:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM -

LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO PROCON - REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE INEXISTENTE - QUESTIONAMENTO DE LAUDO PERICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - VALOR DA MULTA - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO ART. 57 DO CDC - REDUÇÃO DO QUANTUM - INVIABILIDADE.

1.

O PROCON Municipal detém competência para impor a penalidade por infração à legislação consumerista e, constatada a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como não sendo observada a existência de vícios, mantém-se a higidez do processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2.

Ao Poder Judiciário é permitida apenas a análise do ato administrativo sob o aspecto da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

3
.

Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados na petição de apresentação da Ação Anulatória de Multa Administrativa, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

4. Se a Lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, limitando-se a traçar os limites a serem considerados pela autoridade administrativa, e se não desrespeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não cabe ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado,

sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

5. Recurso conhecido em parte e nesta desprovido.

Sentença mantida.

(N.U 1028922-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - TESE RECURSAL NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO. - O Código de Processo Civil consagrou o princípio da eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, conforme disposto no art. 336 do CPC -
As questões suscitadas depois da contestação não podem ser conhecidas, salvo quando forem de ordem pública, tendo em vista a preclusão consumativa - Constatando-se que parte da tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal é medida que se impõe
- A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Ofende o artigo 1.013 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição a inovação de tese em sede recursal, porquanto priva a parte contrária de se manifestar e impugnar a matéria trazida apenas em sede recursal - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AC: 10000190958991002 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice da inovação recursal, o que se admite apenas por hipótese argumentativa, a sentença não merece reparo ao determinar que a apuração do montante exato a ser restituído seja feita em liquidação de sentença.

Isso porque a fase de liquidação de sentença é justamente o momento processual adequado para se apurar o
quantum debeatur
, ou seja, o valor exato a ser restituído. Nessa fase, haverá ampla oportunidade para o Estado, ora apelante, demonstrar, mediante prova documental e contábil, quais valores efetivamente correspondem ao FUNDESTEC e quais se referem a outras contribuições legítimas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à autora, ora apelada.

A sentença recorrida, ao determinar a liquidação, agiu em conformidade com o art. 509, do Código de Processo Civil:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo."

Assim, a pretensão do Estado de ver já fixado, na fase de conhecimento, o valor exato da restituição é impertinente, pois essa questão envolve análise detalhada da composição dos pagamentos realizados pela parte autora, ora apelada, apuração que demanda dilação probatória específica, a ser realizada na fase de liquidação.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a procedência do pedido de restituição dos valores pagos a título de FUNDESTEC e remeter a apuração do
quantum
para a fase de liquidação, momento processual adequado para a discussão pretendida pelo apelante.

Em suma, considerando que a matéria relativa ao valor exato da restituição não foi objeto de impugnação específica na contestação e que a sentença determinou corretamente a apuração em liquidação, não há razão para reformá-la.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025